Tribunal: TJSP
Processo: 2253892-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, RECHAÇOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS GREGÓRIO E JOÃO NORBERTO – QUESTÃO QUE ESTÁ PRECLUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253892-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GREGORIO WRUBLEVSKI PEREIRA e JOÃO NORBERTO STAVALE, é
agravada MARIA TERESA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253892-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34141
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253892-05.2020.8.26.0000
Juíza : Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Agravantes:
GREGÓRIO WRUBLEVSKI PEREIRA e OUTRO
Agravada :
MARIA TERESA COSTA
VOTO no 34141
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
ERRO MÉDICO
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE,
DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, RECHAÇOU A ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS GREGÓRIO E JOÃO
NORBERTO

QUESTÃO
QUE
ESTÁ
PRECLUÍDA

IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 66 que, dentre outras deliberações, afastou a
ilegitimidade passiva dos réus.
Insistem os recorrentes no reconhecimento da
ilegitimidade passiva em relação a eles com a consequente
extinção do processo, nos termos do que dispõe o artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil. Requer seja dado
provimento ao recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253892-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34141
3
É o relatório.
A questão da ilegitimidade passiva do corréu
Gregório está preclusa, na medida em que foi apreciada e
rechaçada na decisão de fls. 409/410, em decisão publicada em
08/11/2019, da qual não houve interposição de recurso
oportunamente.
Com relação à pretensão de reconhecimento de
ilegitimidade passiva do réu João Norberto, não houve pedido
expresso nesse sentido, em contestação, momento que se
revelava oportuno para tanto.
Dessa forma, sobre a referida matéria, operou-se a
preclusão, de forma que o magistrado não pode decidir sobre
questões as quais não foram levantadas oportunamente pela
parte, sendo defeso à parte pretender, após o oferecimento de
contestação, estender suas alegações de forma a alterar a sua
defesa, como no caso em questão.
A pretensão do recorrente ofende os princípios da
adstrição e da congruência, na medida em que o objeto da ação
foi delimitado na petição inicial e contestação, conforme acima
explicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253892-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34141
4
Dessa forma, como bem ressaltou a decisão
saneadora ora agravada, a questão está precluída, também em
relação ao réu João Norberto.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator